Tribunal: TJES
Processo: 5027669-57.2024.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2025-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027669-57.2024.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: IRACI VIEIRA DE ALMEIDA
RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALVARÁ JUDICIAL. LEVANTAMENTO DE VALORES POR ADVOGADO. PROCURAÇÃO OUTORGADA POR ANALFABETO SEM ASSINATURA A ROGO E TESTEMUNHAS. INVALIDADE FORMAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença proferida nos autos de Ação de Alvará Judicial, que julgou procedente o pedido para autorizar o levantamento de valores, determinando, porém, que o saque fosse realizado pessoalmente e individualmente pelo requerente. O apelante pleiteia a reforma da decisão para que os valores sejam transferidos à conta bancária de sua advogada, em razão de suas limitações físicas, idade avançada e residência em localidade de difícil acesso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a procuração outorgada pelo apelante — pessoa idosa e analfabeta — é formalmente válida para autorizar sua advogada a levantar valores mediante alvará judicial, substituindo o comparecimento pessoal determinado na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 595 do Código Civil exige, para a validade de instrumento particular firmado por analfabeto, a assinatura a rogo por terceiro e a subscrição por duas testemunhas, como forma de garantir a manifestação livre e consciente da vontade do outorgante.

A procuração apresentada nos autos contém apenas a impressão digital do apelante, sem assinatura a rogo e sem a subscrição de duas testemunhas, contrariando o referido dispositivo legal.

A jurisprudência é firme ao reconhecer que a ausência de tais formalidades invalida a procuração para atos que extrapolam a cláusula ad judicia, como o levantamento de valores e a emissão de quitação.

A restrição imposta pelo juízo de origem encontra amparo legal, ainda que ausente fundamentação explícita na sentença, pois visa proteger o próprio outorgante contra possíveis abusos e garantir a higidez dos atos praticados em seu nome.

Embora as dificuldades enfrentadas pelo apelante sejam legítimas e mereçam atenção, a solução jurídica adequada é a regularização da representação por meio de nova procuração válida nos termos da lei, e não a flexibilização indevida das exigências formais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A procuração particular outorgada por analfabeto deve conter assinatura a rogo por terceiro e ser subscrita por duas testemunhas, nos termos do art. 595 do Código Civil, sob pena de invalidade formal.

A ausência dessas formalidades impede que o advogado receba valores mediante alvará judicial em nome do outorgante, ainda que possua poderes específicos no instrumento.

A exigência de comparecimento pessoal para o saque de valores, na hipótese de mandato inválido, está em conformidade com o ordenamento jurídico e visa à proteção do representado.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, art. 595; Código de Processo Civil, art. 105.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-GO, Apelação Cível nº 5496738-43.2022.8.09.0149, Rel. Des. Reinaldo Alves Ferreira; TJ-CE, Apelação Cível nº 0000400-91.2017.8.06.0190, Rel. Des. Maria de Fátima de Melo Loureiro; TJ-AM, Apelação Cível nº 0600806-85.2023.8.04.5500, Rel. Des. João de Jesus Abdala Simões; TJ-MA, APL nº 040267-2015, Rel. Des. José de Ribamar Castro.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA
Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

PROCESSO Nº 5027669-57.2024.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: IRACI VIEIRA DE ALMEIDA

Advogado do(a) APELANTE: JOYCE DA SILVA LIBERATO - ES40206

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Cível interposta por
IRACI VIEIRA DE ALMEIDA
, contra a r. sentença de ID 10397846, proferida pelo
d. Juízo da
Vara de Órfãos e Sucessões de Serra –
Comarca da Capital
/ES, que, nos autos da “Ação de Alvará Judicial” ajuizada pelo apelante, julgou procedente o pedido para autorizar o levantamento de valores deixados por seu falecido filho,
determinando que o
saque dos
valores fosse realizado pessoalmente
e
individualmente pel
o requerente, divergindo do pleito inicial que requeria a transferência dos montantes para a conta bancária de sua advogada.

Em suas razões recursais (ID 10397848), o apelante pugna pela reforma da sentença, sustentando, em síntese, que:
(i) a
exigência de comparecimento pessoal lhe impõe severa dificuldade, por ser pessoa idosa com mais de 80 anos, com debilidade física, analfabeto e residente em zona rural de difícil acesso a instituições bancárias; (ii) a determinação judicial se mostrou impraticável, pois, ao comparecer à agência bancária, teve o levantamento negado sob a justificativa de que seus documentos de identificação são antigos e, por ser analfabeto, não seria possível realizar o cadastro de assinatura; (iii) a procuração outorgada à sua patrona contém poderes especiais para "receber e levantar alvará", nos termos do art. 105 do CPC, não havendo fundamento para que o juízo desconsidere o mandato validamente outorgado; (iv) a restrição imposta viola direito do advogado e configura discriminação contra o idoso, vedada pelo Estatuto do Idoso.

Não há contrarrazões, por se tratar de procedimento de jurisdição voluntária.

A
Douta Procuradoria de Justiça Cível, em parecer de ID 12740214, opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso. Argumentou, em suma, que a procuração outorgada pelo apelante (ID 10397728), por ser este pessoa analfabeta, padece de vício de forma, uma vez que não observa os requisitos do art. 595 do Código Civil, qual seja, a assinatura "a rogo e subscrito por duas testemunhas". Concluiu que, diante da invalidade do instrumento para tal fim, a advogada não detém poderes para receber e dar quitação, devendo a sentença ser mantida.

O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade, notadamente a tempestividade, conforme certificado no ID 10397849, e a dispensa de preparo, em razão da gratuidade de justiça deferida na origem (ID 10397843). Assim,
conheço da apelação.

A controvérsia cinge-se em verificar se a restrição imposta pelo juízo
a quo
para o levantamento de valores – determinando que seja feito "pessoalmente e individualmente" pelo apelante – deve ser reformada, autorizando-se o saque pela sua patrona, conforme requerido.

De início, manifesto minha sensibilidade à situação fática do apelante. Trata-se de pessoa idosa, atualmente com 82 anos de idade, analfabeto e residente em zona rural, condições que, inegavelmente, tornam o acesso a serviços bancários uma tarefa árdua e, por vezes, inviável, como relatado na peça recursal.

A pretensão do apelante se ampara na existência de procuração (ID 10397728) que, em tese, conferiria à sua advogada poderes especiais para "receber e levantar alvará". De fato, o art. 105 do Código de Processo Civil e a jurisprudência dos Tribunais Superiores, em situações de normalidade, garantem ao advogado com poderes específicos o direito de levantar valores em nome de seu cliente.

Contudo, a questão central que se impõe, e que define o desfecho do presente recurso, é a validade formal do próprio instrumento de mandato, ponto este precisamente levantado pela Douta Procuradoria de Justiça Cível.

O
artigo
654 do Código Civil prevê a assinatura do
outorgante
como requisito de validade da
procuração
, não admitindo, portanto, a outorga particular por
analfabeto
somente com o lançamento da impressão digital - Entretanto, sendo a pessoa analfabeta, preconiza o
artigo

595
do Código Civil que no contrato de prestação de serviços o instrumento poderá ser assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas.

O Código Civil, ao tratar do contrato de prestação de serviço – categoria na qual se insere o mandato judicial –, estabelece em seu artigo 595 uma formalidade essencial para os casos em que uma das partes é analfabeta:

Art. 595. No contrato de prestação de serviço, quando qualquer das partes não souber ler, nem escrever, o instrumento poderá ser assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas.

A jurisprudência pátria é uníssona em aplicar, por analogia, esta exigência à procuração
ad judicia et extra
, como medida de proteção à pessoa vulnerável, garantindo que a sua vontade foi manifestada de forma livre e consciente.

Ao analisar a procuração juntada no ID 10397728, constata-se que o instrumento contém apenas a aposição da impressão digital do outorgante. Não há, contudo, a assinatura de um terceiro a seu rogo, tampouco a subscrição por duas testemunhas, que atestariam a lisura do ato.

Assim, o instrumento padece de vício de forma que compromete sua validade para a prática de atos que exigem poderes especiais e que extrapolam a cláusula
ad judicia
para o foro em geral, como é o caso de receber valores e dar quitação. A ausência da forma prescrita em lei impede que se reconheça à ilustre patrona os poderes que o apelante tencionava lhe conferir para este ato específico.
Tais formalidades, que objetivam a proteção dos hipossuficientes, não foram observadas,
r
azão pela qual correto o posicionamento do juízo a quo. Este também é o entendimento adotado pelos tribunais pátrios:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. PROCURAÇÃO DE OUTORGANTE ANALFABETO . NECESSIDADE DE ASSINATURA A ROGO E DUAS TESTEMUNHAS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1 . Apelação cível contra sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito devido ao não cumprimento da determinação de regularização da representação processual. O magistrado de primeira instância fundamentou a sentença na falta de comprovação da regularidade da representação, constatando-se a ausência de assinatura a rogo em procuração apresentada por outorgante analfabeto, conforme exigência legal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 . A questão consiste em determinar se é necessária a assinatura a rogo por terceiro em procuração de outorgante analfabeto, mesmo na presença da impressão digital e da subscrição de duas testemunhas, para regularizar a representação processual. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Código Civil, em seu art . 595, estabelece que a procuração judicial para outorgante analfabeto deve ser assinada a rogo por terceiro e subscrita por duas testemunhas. Tal exigência visa a proteção dos hipossuficientes. 4. No caso concreto, a procuração apresentada pela parte autora não atendeu aos requisitos legais, pois continha apenas a impressão digital da outorgante e as assinaturas de duas testemunhas, sem a assinatura a rogo . 5. A jurisprudência pátria tem entendimento consolidado de que a ausência de assinatura a rogo invalida a procuração de outorgante analfabeto, uma vez que não atende às formalidades necessárias para a regularização da representação processual. 6. A ausência da assinatura a rogo configura vício formal, o que impede o reconhecimento da validade do instrumento de mandato, sendo correta a decisão do juízo a quo ao extinguir o feito sem resolução de mérito . IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1 . A procuração de outorgante analfabeto deve conter a assinatura a rogo por terceiro e a subscrição de duas testemunhas, conforme exigência do art. 595 do Código Civil. A ausência da assinatura a rogo invalida a procuração e impede a regularização da representação processual. Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art . 595; Código de Processo Civil, art. 105. Jurisprudência relevante citada: TJ-GO, Apelação Cível nº 5496738-43.2022 .8.09.0149, Rel. Des . Reinaldo Alves Ferreira, 2ª Câmara Cível, julgado em (S/R), DJ.; TJ-CE, Apelação Cível nº 0000400-91.2017.8 .06.0190, Rel. Maria de Fátima de Melo Loureiro, 2ª Câmara Direito Privado, julgado em 16.03 .2022, Data de Publicação: 16.03.2022. (TJ-AM - Apelação Cível: 06008068520238045500 Manaquiri, Relator.: João de Jesus Abdala Simões, Data de Julgamento: 23/09/2024, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 26/09/2024)

APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. REGULARIZAÇÃO REPRESENTAÇÃO. ANALFABETO. OUTORGA DE PROCURAÇÃO GERAL PARA FORO APENAS COM IMPRESSÃO DIGITAL DO OUTORGANTE. INSUFICIÊNCIA. NECESSIDADE DE ASSINATURA A ROGO E DE DUAS TESTEMUNHAS.

SENTENÇA MANTIDA. 1. Conforme precedentes do STJ, os analfabetos podem contratar, pois plenamente capazes para exercer os atos da vida civil e expressar sua vontade. 2. É válida a procuração outorgada por pessoa analfabeta, desde que contenha a assinatura do instrumento a rogo por terceiro e de duas testemunhas

2. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-GO -
AC: 54967384320228090149

TRINDADE, Relator: Des (a). REINALDO ALVES FERREIRA, 2a Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INDEFERIMENTO DA INICIAL . AUSÊNCIA DE DOCUMENTO INDISPENSÁVEL. PROCURAÇÃO DE ANALFABETOS SEM ASSINATURA DAS TESTEMUNHAS. APELO IMPROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA . I - A lei não exige o instrumento público para procuração outorgada por analfabeto, contudo, para que o instrumento particular seja considerado válido quando assinado a rogo deve ser subscrito por duas testemunhas (art. 595, do Código Civil). II - No caso dos autos, a procuração não foi subscrita por duas testemunhas, de modo que não preenche os requisitos do art. 595, do CC/2002 . III - Intimada parte autora para emendar a inicial, sob pena de indeferimento da inicial (art. 284, parágrafo único do CPC), esta não cumpriu a determinação. IV - Apelo improvido. (TJ-MA - APL: 0402672015 MA 0002752-05 .2014.8.10.0032, Relator.: JOSÉ DE RIBAMAR CASTRO, Data de Julgamento: 22/09/2015, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/09/2015)

Portanto, embora a sentença de primeiro grau não tenha explicitado os motivos da restrição imposta, o resultado alcançado se mostra, em última análise, juridicamente correto, pois impede a prática de um ato (levantamento de valores por procurador) com base em um mandato formalmente inválido para tal fim.

É imperioso ressaltar que a presente decisão não chancela eventuais entraves burocráticos impostos pela instituição financeira, nem ignora a dificuldade real enfrentada pelo apelante. A exigência legal contida no art. 595 do Código Civil visa, em primeiro lugar, proteger os interesses do próprio outorgante analfabeto, assegurando que a manifestação de sua vontade esteja resguardada de qualquer dúvida ou vício.

Dito isso, cumpre orientar o apelante que a dificuldade prática pode ser superada mediante a regularização de sua representação processual, seja pela outorga de uma nova procuração por instrumento público em cartório, seja pela confecção de um novo instrumento particular que atenda rigorosamente aos requisitos do art. 595 do Código Civil (com assinatura a rogo e duas testemunhas), o que viabilizaria a expedição de
novo
alvará nos moldes pretendidos.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso de apelação e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo inalterada a r. sentença recorrida por seus próprios fundamentos, acrescidos da fundamentação aqui exposta.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Manifesto-me por acompanhar em sua integralidade o respeitável voto exarado pela douta relatoria.

É, respeitosamente, como voto.
GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA: (DESEMBARGADORA SUBS.ª CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO